Tribunal: STF
Processo: Rcl 86983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. ADPFS Nº 706/DF E Nº 713/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por AESA Ensino Superior de Alagoas Ltda., em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807233-86.2020.8.02.000, interposto na Ação Civil Pública nº 0717727-96.2020.8.02.0001, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e nº 713/DF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, a Defensoria Pública ajuizou ação a fim de obrigar a AESA a adotar determinadas medidas em razão da Pandemia da Covid-19, especialmente a conceder desconto linear sobre o valor das mensalidades, bem como condená-la ao pagamento de indenização por supostos danos morais coletivos.  



    3. Noticia que, a despeito da absoluta ausência de comprovação das alegações deduzidas pela Defensoria Pública, o Juízo da 1ª Vara Cível de Maceió proferiu decisão deferindo a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a instituição de ensino ora reclamante reduza suas mensalidades de forma linear no percentual exorbitante de 30% (trinta por cento), em evidente violação ao princípio da autonomia universitária e sem avaliar os impactos regulatórios que a imposição de descontos lineares pode causar.  



    4. Argumenta sobre o parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, somente para reduzir o valor das astreintes por dia de descumprimento, mantendo-se a ordem liminar de imposição de desconto linear sobre o valor das mensalidades da reclamante.  



    5. Informa que o recurso especial interposto foi conhecido e provido para: i) determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie expressamente todas as teses firmadas pela ora reclamante em seus embargos de declaração anteriormente opostos, observados os parâmetros da jurisprudência; e ii) afastar a multa aplicada com base no art. 1.206, § 2º, do CPC.  



    6. Ressalta que, ao proceder ao novo julgamento, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, mais uma vez, rejeitou os embargos de declaração, mantendo o acórdão pelo qual se determinou a imposição de desconto linear, em descompasso com o entendimento vinculante desta Corte Suprema, nas ADPFs indicadas como paradigmas.  



    7. Alega que no acórdão reclamado violou-se frontalmente a autoridades das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, nas ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF, reproduzindo exatamente o tipo de raciocínio e de presunção genérica que os referidos precedentes vinculantes buscam afastar.  



    8. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, afastando, por consequência, o desconto linear de 30% sobre o valor das mensalidades imposto unicamente em decorrência da Pandemia da Covid-19. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    13. Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e nº 713/DF.  



    14. No julgamento conjunto das mencionadas ADPFs, ambas de relatoria da Min. Rosa Weber, o escopo eram as decisões judiciais pelas quais se impuseram a redução de mensalidades, no contexto da pandemia da Covid-19, decorrente unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial, aplicando um entendimento genérico e linear. Nesse julgamento, esta Suprema Corte entendeu:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.  INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 



    (...).



    10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19.



    11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. (...).”



    (ADPF nº 706/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/11/2021, p. 29/03/2022; grifos nossos).  



    15. No presente caso, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em sede de agravo de instrumento, julgou parcialmente provido o recurso, nos seguintes termos (e-doc. 6):  



    “(...). 1 Trata-se de agravo de instrumento interposto por AESA ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS - LTDA (FAA/IESA), em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Capital (fls. 104/109 dos autos de origem), a qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, nos autos de ação civil pública, para determinar a redução no valor das mensalidades pagas pelos alunos matriculados na referida instituição de ensino. Alfim, em caso de não cumprimento do decisum, fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).



    (...).



    10 O caso em deslinde envolve a redução de mensalidade de estabelecimento de ensino superior, ante a suspensão parcial de atividades educacionais, determinada pelo juízo com o fito de promover o equilíbrio contratual. 



    11 Na decisão recorrida, o magistrado a quo entendeu que:  



    No caso em testilha, verifico estar configurada a probabilidade do direito, já que a parte autora demonstrou a ocorrência da situação de desequilíbrio contratual, decorrente da suspensão das atividades educacionais na modalidade presencial, em virtude da decretação da calamidade pública pelo COVID-19 por ato do Poder Executivo, o que, inclusive, é fato público e notório, restando demonstrado, em juízo de cognição sumária, o atendimento do primeiro requisito. 



    Outrossim, quanto ao segundo requisito, este de igual sorte resta preenchido, eis que resta inequívoco que a alteração na forma de prestação do serviço, em função da pandemia, resulta em maior ônus suportado pelos consumidores, alunos matriculado na instituição demandada, o que certamente está lhe acarretando imediato prejuízo não apenas quanto ao serviço educacional em si, mas também, prejuízos financeiros. 



    Impõe-se, portanto, a concessão da medida perquerida, ao menos em parte, não se tratando de medida satisfativa, mas tão somente acautelatória. 



    (...) 



    Ante o exposto, neste momento processual, bem como diante de todo o arcabouço probatório produzido pela autora, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória formulada para determinar: 



    a) a redução de 30% no valor líquido das mensalidades dos alunos do Estado de Alagoas contratantes dos serviços educacionais da instituição demandada, a incidir desde a data do ajuizamento, enquanto não houver o restabelecimento dos serviços presenciais de forma integral; 



    b) nos cursos que possuem disciplinas práticas, a redução de 30% no valor líquido das mensalidades de todos os estudantes do Estado de Alagoas contratantes dos serviços educacionais da instituição demandada, a incidir desde a data do ajuizamento, enquanto não houver o restabelecimento dos serviços presenciais de forma integral;



    c) quanto aos estudantes possuidores de financiamento estudantil (parcial ou total), que seja a demandada obrigada a realizar os devidos ajustes/aditamentos/informações nos respectivos contratos, a fim de que se concretize a redução na mensalidade/semestralidade também nestes casos; 



    d) que seja garantida a rematrícula no semestre atual e subsequentes dos seus alunos, mesmo em caso de inadimplências geradas a partir do mês de março do corrente ano; 



    e) a abstenção da requerida em inscrever nos cadastros de proteção de crédito os estudantes e responsáveis financeiros destes, em razão de inadimplências geradas a partir do mês de março do corrente ano; 



    f) a abstenção da requerida de criar embaraços, ou novas regras para o fornecimento de documentos escolares solicitados pelos estudantes e responsáveis destes; que condicione a qualquer tipo de encargo, cláusula penal ou multa, os pedidos de rescisão ou suspensão dos contratos de prestação de serviços educacionais; 



    As reduções ora determinadas não são cumulativas com outros eventuais descontos já concedidos. Esta decisão não atingirá eventuais acordos firmados entre os responsáveis pelos alunos e as instituições de ensino, bem como bolsas de estudo ou descontos mais benéficos ao consumidor já concedidos pelas instituições de ensino em razão da suspensão das aulas presenciais. 



    Para fins de cumprimento da decisão, ARBITRO multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada em caso de descumprimento da determinação.  



    (...)



    14 Inicialmente, compete evidenciar que a relação jurídica firmada entre os estudantes matriculados e a instituição de ensino se caracteriza como uma relação de consumo, incidindo, portanto, as determinações do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ponto, o referido diploma normativo dispõe expressamente, como um dos princípios da política nacional das relações de consumo, o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, in verbis:



    (...)



    16 Nesse contexto, impende evidenciar que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 188, de 03/02/2020, declarou emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 



    17 É inequívoco que a deflagração da pandemia acarretou uma série de modificações nas relações jurídicas, ocasionando, inclusive, o advento de legislações específicas sobre o contexto da pandemia, tais como a Lei n. 13.979/20 e a Lei n. 14.010/20, que dispõem, respectivamente, sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (COVID-19).



    18 É incontestável que, nesse momento, portanto, houve profunda modificação no trato das relações jurídicas, seja no momento da satisfação do objeto central da contratação, na razão objetiva pela qual o negócio foi celebrado, ou no dever de cooperação das partes que - não obstante seja um corolário da boa-fé objetiva sempre presente no ordenamento jurídico - se avulta ainda mais em um contexto de socialização de prejuízos.



    19 Exsurge, nesse panorama, a necessidade de renegociação, como dever anexo oriundo da boa-fé objetiva, o qual compele as partes a adotar conduta tendente à conservar o negócio jurídico quando da ocorrência de fatos supervenientes que alteram, substancialmente, as circunstâncias sobre as quais se assentou a base da contratação. 



    20 Esse dever se torna ainda mais sensível quando se tratam de contratos massificados, de execução continuada e longa duração. Ressalte-se que a revisão no negócio jurídico não é automática: decorre da constatação de que houve alteração substancial na performance contratual. 



    21 Nesse ponto, verifico que os alunos já vêm suportando patente prejuízo, em razão da necessidade de darem continuidade a seus cursos à distância, não obstante arquem com a mensalidade integral referente à prestação de serviços educacionais de ensino superior.



    22 Em que pese seja incontestável a inviabilidade de continuidade de aulas presenciais e a autorização do Ministério da Educação para tal prestação de serviços no atual contexto, verifico que, nesse ponto, os estudantes já suportam uma redução em sua esfera jurídica, uma vez que a expectativa de usufruírem do curso na modalidade ofertada e contratada fora rompida. 



    23 Por outro lado, tem-se que a instituição de ensino também suportará o ônus da renegociação, que diz respeito, precisamente, à redução momentânea no valor da mensalidade. Não obstante a imediata necessidade de aparelhamento da instituição para a oferta das referidas disciplinas, tem-se que a modalidade de ensino à distância é, em sua essência, mais barata, em razão da infraestrutura mais enxuta, do maior número de alunos por curso, da menor quantidade de professores e da redução nos custos operacionais, além de ser essencialmente diversa daquela originalmente pactuada pelo estudante, o que torna razoável, ao menos nesse momento, a redução temporária no valor da contraprestação.



    24 A alegação do agravante, no sentido da incorreção do percentual fixado pelo juízo, não se lastreia em elementos probatórios robustos que permitam ao julgador, nesse momento, verificar o desequilíbrio alegado, tampouco veio acompanhada da indicação de qualquer percentual considerado razoável. 



    25 Compete, nesse cenário, a quem alega, o ônus de demonstrar a excepcionalidade da situação financeira, as perspectivas de prejuízos a longo prazo, os custos necessário à referida medida de mitigação, dentre outros aspectos aptos a modificar a decisão recorrida. 



    26 No entanto, o agravante se limitou a anexar demonstrativo financeiro (fls. 240/241) unilateral que não comprova efetivamente o prejuízo alegado e se restringe a suscitar despesas, sem correlacionar com o ingresso de receitas.



    27 Nesse cenário de socialização de prejuízos e necessidade de renegociação, as técnicas de hermenêutica contratual em diálogo de fontes passam a assumir relevância, especialmente, com o advento da nova redação do art. 113 do Código Civil, introduzido pela lei n. 13.874/19, cujo inciso V preconiza que a interpretação deve corresponder "a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração".



    (...)



    30 Sendo assim, considerando a urgência na resolução do impasse, a hipossuficiência do consumidor e a manutenção temporária do equilíbrio material entre as partes, é imperioso concluir, nesse ponto, pela manutenção da decisão recorrida. 



    31 Noutro norte, constato que o agravante se insurge ainda contra a multa diária fixada em caso de descumprimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    32 Nesse trecho, contudo, verifico que merece reforma parcial a decisão prolatada. Explico. 



    33 A imposição de multa pelo descumprimento é medida de inteira justiça, necessária para que seja cumprido com a maior urgência possível o provimento jurisdicional, devendo ser levado em conta quando da sua fixação a adequação, a compatibilidade e a necessidade da medida.



    34 Vale ressaltar que as astreintes não possuem natureza satisfativa, mas sim punitiva, educativa e inibitória, bastando que o agravante cumpra fielmente o comando judicial para se livrar da sanção.



    (...)



    42 Do exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, DARLHE PARCIAL PROVIMENTO, modificando a decisão, tão somente, no sentido de reduzir o valor das astreintes para R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante estabelecido na origem. (...).”  



    16. O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo em recurso especial, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para nova apreciação, impondo-se transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 7):  



    “(...). Diante da negativa de prestação jurisdicional ocorrida, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, bem como o consequente afastamento da multa aplicada com base no art. 1.206, § 2º, do CPC.



    Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial a fim de (i) determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie expressamente todas as teses firmadas pela ora agravante em seus embargos de declaração, observados os parâmetros da jurisprudência desta Corte, mencionados acima; e (ii) afastar a multa aplicada com base no art. 1.206, § 2º, do CPC. Ficam prejudicados os demais pontos do recurso especial. (...)”  



    17. Em nova análise dos embargos de declaração anteriormente opostos, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas acolheu em parte os declaratórios, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos (e-doc. 9; grifos e destaques do original):  



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À PREVISÃO CONTRATUAL DE ENSINO EAD; A ANÁLISE DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA INSTITUIÇÃO E AOS FUNDAMENTOS DA REDUÇÃO DE MENSALIDADE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I. CASO EM EXAME 



    01. Embargos de declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que reduziu o valor da mensalidade em 30%. A embargante alegou omissão do julgado em três pontos: (i) existência de cláusula contratual permitindo oferta de aulas na modalidade EAD; (ii) ausência de clareza quanto aos elementos de prova utilizados para concluir que o ensino remoto seria mais barato; (iii) não enfrentamento dos custos arcados pela instituição durante a pandemia, como aluguel e salários do corpo docente. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    02. Há três questões em discussão: 



    (i) definir se o acórdão omitiu-se quanto à previsão contratual de aulas EAD; 



    (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação acerca da redução de custos pela instituição de ensino; 



    (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar os gastos alegados pela embargante no período da pandemia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    03. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), podendo ainda ser utilizado para prequestionamento. 



    04. A jurisprudência do STF nas ADPFs 706 e 713 veda a concessão de descontos lineares em mensalidades escolares apenas com fundamento na pandemia, mas admite revisão contratual quando demonstrado efetivo desequilíbrio econômico no caso concreto.



    05. O STJ, em casos análogos, reconhece a possibilidade de revisão de mensalidades em razão de quebra da base objetiva do contrato, especialmente quando o serviço educacional contratado difere substancialmente do prestado durante a pandemia. 



    06. No caso, constatou-se omissão do Acórdão quanto à análise da cláusula contratual sobre ensino EAD e quanto aos custos operacionais suportados pela instituição, embora tais fatores não afastem a conclusão de que, em princípio, houve desequilíbrio contratual em desfavor dos consumidores. 



    07. O prequestionamento encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam apenas parcialmente acolhidos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    08. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 



    09. Omissões relevantes configuram-se quando o acórdão deixa de analisar cláusulas contratuais pertinentes e elementos fáticos essenciais à avaliação do equilíbrio econômico da relação contratual. 



    10. A existência de cláusula contratual autorizando atividades EAD não equivale à previsão de integralidade do curso nessa modalidade, não afastando a possibilidade de revisão contratual em contexto excepcional. 



    11. O reconhecimento do desequilíbrio contratual durante a pandemia deve considerar não apenas a redução de custos da instituição, mas também a alteração substancial na forma de prestação do serviço contratado.”  



    18. Para fins de cotejo, transcrevo trechos do voto condutor daquele julgamento (e-doc. 9; grifos e destaques do original):  



    “(...) 15. No caso concreto, observa-se que a empresa embargante suscitou a omissão do julgado em três aspectos, a saber: (i) ausência de apreciação acerca da existência de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que já previa a possibilidade de oferecimento de cursos à distância pela Embargante, bem assim a autorização do MEC para oferta de aulas pelo sistema EAD durante a pandemia da Covid – 19; (ii) não demonstração acerca dos fundamentos pelos quais se chegou a conclusão de que o ensino à distância seria “mais barata”, ou a “infraestrutura mais enxuta”, ou mesmo que haveria “menor quantidade de professores” e “redução nos custos operacionais” da Embargante, em observância aos arts. 11, 371 e 489, § 1º, do CPC"; (iii) inexistência do enfrentamento sobre os gastos assumidos pela faculdade durante o período, inclusive, com aluguel, corpo docente, funcionários entre outros.



    (...)



    20. No entanto, observa-se que, de fato, não houve enfrentamento acerca da alegação da existência de contrato com previsão para oferta do curso na modalidade EAD, tampouco se avaliou os custos existentes pela empresa embargante para funcionamento da faculdade. 



    21. Em se tratando da questão envolvendo o contrato, observo que é verdade que havia previsão de atividades também à distância, no entanto, inexistia previsão para que todo o curso fosse efetivado por EAD, como aconteceu naquele período de isolamento social.



    22. Neste contexto, por mais que se verifique a previsão contratual sobre a modalidade EAD, não se tem dúvidas de que, o ensino à distância, malgrado tenha custos com aluguel, corpo docente e funcionários, há evidente economia com pagamento de energia, com material de limpeza, material de expediente, água, entre outros custos normais para a manutenção de um prédio que está sendo utilizado diariamente para uma quantidade expressiva de pessoas como em uma faculdade.



    23. Tais questões, no meu entender, prescindem de provas, por ser fato público e notório, de sorte que não deixo de observar a probabilidade do direito adverso, sobretudo considerando que, o art, 6º, inciso V da legislação consumerista, prescreve como direito básico do Consumidor, "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas". 



    24. Daí surge a Teoria da base objetiva, afirmando que nos casos onde se evidencie um desequilíbrio econômico em desfavor do consumidor, ou seja, quando ele permanecesse cumprindo integralmente suas obrigações contratuais, entretanto, a parte adversa presta o serviço de forma reduzida daquilo que foi inicialmente pactuado. 



    25. Como dito, não se desconhece o fato de que as faculdades não conseguiram cumprir de forma integral os serviços educacionais na forma presencial ou semipresencial, em razão do período pandêmico, onde foram editadas diversas nomas sanitárias, inclusive de isolamento social, obrigando as instituições de ensino prestassem o serviço de forma remota.



    26. Daí surgiu a controvérsia acerca da necessidade de concessão de descontos nas mensalidades, sob o argumento de que haveria uma economia por parte da instituição de ensino, em razão do não uso do espaço físico, como energia, água, segurança, dentre outros. Por outro lado, as instituições de ensino afirmavam a necessidade de investimento na área de tecnologia, para promover o ensino à distância. 



    27. A discussão tomou grande proporção, chegando ao Supremo Tribunal Federal, que ao julgar as ADPFs nºs 706 e 713, entendeu pela inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinavam a concessão de descontos lineares nas mensalidades dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise promovida em ambas as partes do contrato. 



    28. O que se percebe, é que o Supremo Tribunal Federal, vedou a concessão de desconto, com fundamento apenas e simplesmente na existência da pandemia, não impedindo o reconhecimento do desequilíbrio contratual e até mesmo a concessão da redução do valor da mensalidade quando as circunstâncias do caso concreto demonstrassem de forma efetiva a necessidade de revisão contratual, vejamos:



    (...)



    29. No caso concreto, como já colocado, em que pese a previsão contratual acerca do ensino de forma remota, observa-se que o contrato nunca foi integralmente nessa modalidade, restando patente o desequilíbrio contratual, não só pela existência do período pandêmico, mas também, em razão da impossibilidade da prestação do serviço de modo bem significativo. 



    30. Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a legalidade dos descontos promovidos na mensalidade, in verbis:



    (...)



    31. Enfim, neste contexto, não observo que elementos que permita a modificação do ato judicial impugnado. 



    32. Quanto ao prequestionamento, não há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, haja vista que, nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. 



    33. Forte nessas considerações, VOTO no sentido de CONHECER dos embargos de declaração, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS, PARCIALMENTE, suprindo as omissões elencadas, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes ao julgado.(...)”  



    19. Nesse contexto, extrai-se do julgado reclamado que não houve o reconhecimento do desequilíbrio contratual de forma genérica, ou seja, o ato não foi exarado sem ponderar a situação fática específica subjacente a ambos os polos da relação contratual em virtude do contexto de calamidade. Como visto, o julgado do STF revela que “é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.  



    20. Portanto, não há como aferir se o Tribunal reclamado acabou por contrariar entendimento deste Supremo Tribunal Federal sem adentrar a seara fática, o que é vedado na excepcionalíssima via da reclamação constitucional. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que o